Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-49.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000181-49.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADO: TATIANE DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação Cível, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por ausência de dialeticidade. Na origem, trata-se de ação na qual a sentença reconheceu a irregularidade da contratação bancária, considerando, entre outros pontos, a discrepância de domicílio da autora (Nova Soure/BA) em relação ao local da suposta contratação (São Paulo). Discute-se no presente recurso a admissibilidade do apelo originário e a suposta violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no recurso de Apelação impugnaram especificamente os fundamentos da sentença ou se limitaram a reproduzir alegações genéricas da contestação, justificando o não conhecimento do recurso pelo Relator por violação ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão impugnada deve ser reformada ou anulada, atacando diretamente seus fundamentos, conforme dispõem os incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verificou-se que a Apelação limitou-se a reiterar os termos da defesa (contestação), sustentando a regularidade da contratação de forma genérica, sem confrontar o fundamento central da sentença, qual seja, a evidência de fraude denotada pelo fato de a parte autora residir no interior da Bahia e a suposta contratação ter ocorrido presencialmente em São Paulo, local que a autora afirma nunca ter visitado.

O art. 932, III, do CPC, confere ao Relator o poder-dever de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, a fim de evitar que o Tribunal atue como mero revisor automático de processos sem a devida provocação fundamentada.

Em que pese a improcedência dos argumentos, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC neste momento processual, em homenagem ao acesso à justiça, advertindo-se, contudo, a parte Agravante quanto à penalidade em caso de reiteração protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: A reprodução ipsis litteris das teses da contestação no recurso de apelação, sem a impugnação específica aos fundamentos que motivaram a sentença, viola o princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021, § 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº
8000181-49.2024.8.05.0181
, em que figuram como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Agravada
TATIANE DA SILVA OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática vergastada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01